Tribunal: TJMT
Processo: 1009982-04.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009982-04.2022.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), FERNANDO HENRIQUE MODOLO - CPF: 038.230.541-80 (APELADO), SAMIR COELHO MARQUES - CPF: 078.353.516-33 (ADVOGADO), GLADSTON ANTUNES PORTO - CPF: 069.764.476-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS EXCEPCIONAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – INDENIZAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o mero atraso no início de voo não faz presumir a caracterização de dano moral, incumbindo ao passageiro a comprovação de circunstância excepcional, capaz de violar a sua esfera personalíssima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Azul Linhas Áreas Brasileiras S/A
, contra a sentença que, nos Autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta por
Fernando Henrique Modolo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

A
ré apelante
alega a inocorrência de dano moral, argumentando que, após o cancelamento, reacomodou o autor no próximo voo disponível e lhe forneceu alimentação. Postula o afastamento, ou, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada na origem.

O autor apelado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O simples cancelamento ou adiamento do voo programado não faz presumir a ocorrência de dano moral. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao passageiro comprovar a ocorrência de atraso excessivo ou outra circunstância excepcional, capaz de caracterizar o abalo extrapatrimonial indenizável:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. [...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral.
A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;
v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

No caso concreto, a pretensão indenizatória é fundamentada apenas na alegação de atraso de mais de 5 (cinco) horas no voo programado, o que teria acarretado “desvio produtivo” do autor, nos termos do id. 163164651 – 4. A teor da argumentação autoral, sequer houve perda de eventual conexão ou de compromissos relevantes.

Assim, não foi invocada qualquer circunstância excepcional, capaz de violar a esfera da personalidade do autor, de modo que a indenização arbitrada na origem deve ser afastada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
improcedente
o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023